Tribunal: TJBA
Processo: 8056662-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056662-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: JOAO NUNES BARRETO

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
C/C
INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC/SERASA.
CONTRATO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO APELADO.
I
MPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA
NÃO IMPUGNADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
TEMA 1061 DO STJ.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. O autor/apelado impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, não havendo manifestação da instituição financeira, ora apelante, em relação a perícia grafotécnica juntada pelo demandante. Desse modo, em observância ao Tema nº 1061 do STJ, conclui-se que a contratação impugnada ocorreu de forma fraudulenta, o que denota a inexigibilidade dos débitos apontados na exordial. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8056662-58.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
, e, como apelado,
JOAO NUNES BARRETO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator